Tribunal: TJBA
Processo: 8072126-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072126-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ICARO DE PAULA DUARTE

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS

EMENTA

Apelação cível. S
entença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência da dívida, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O recurso versa exclusivamente sobre a majoração do quantum indenizatório. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a dupla função do instituto: compensar adequadamente o dano sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem configurar enriquecimento sem causa. A existência de outra inscrição em cadastro de inadimplentes em nome do autor, embora não obste o reconhecimento do dano moral quando a inscrição questionada for indevida, deve ser sopesada na fixação do valor indenizatório. Ausentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração pretendida, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado para compensar o dano moral sofrido, em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. Apelação improvida.